Tribunal: TJDFT
Processo: 0702587-93.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0702587-93.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDPOL/DF - SINDICATO DOS POLICIAIS PENAIS DO DISTRITO FEDERAL APELADO: CHEFE DE GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL, GERALDO LUIZ NUGOLI COSTA, DIRETOR DA DIRETORIA PENITENCIÁRIA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS - DPOE DA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL, ALEXANDRE JAIME DOS SANTOS TAVARES LOPES;, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o apelante SINDPOL/DF – SINDICATO DOS POLICIAIS PENAIS DO DISTRITO FEDERAL para que, no prazo de cinco dias, junte aos autos o comprovante de pagamento do preparo referente à guia de recolhimento de ID 28290587 ou promova o seu pagamento em dobro, nos termos do artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, tendo em vista que o documento de ID 28290588 refere-se apenas ao agendamento de pagamento. Publique-se. Brasília, D.F., 25 de agosto de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator